Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-79.2023.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PEDIDO RECURSAL DA APELANTE TELEFÔNICA NÃO ANALISADO – ACOLHIMENTO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR
I - Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador;
II - Tendo em vista a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PEDIDO RECURSAL DA APELANTE TELEFÔNICA NÃO ANALISADO – ACOLHIMENTO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR
I - Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador;
II - Tendo em vista a improcedência do pleito inaugural, reconhecendo a exigibilidade dos débitos ora cobrados, a liminar deve ser revogada, ou seja, os débitos pretéritos da autora e a rescisão do contrato, ensejam a desnecessidade, da manutenção da liminar, pois não há que se falar em manutenção do serviço de telefonia e de internet, eis que já estão cancelados;
III – Embargos acolhidos para constar na fundamentação e no dispositivo que o recurso da ré é provido, para o fim de se revogar a liminar concedida às fls. 36/37, em razão do cancelamento dos serviços (telefonia e internet), mantendo-se a exigibilidade dos débitos gerados até a rescisão do contrato, como constou na r. sentença e no v. acórdão.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS